Tribunal: TJSP
Processo: 2068748-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECIPADA – Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante, para determinar a sustação dos efeitos publicísticos dos protestos, mediante o pagamento de emolumentos pela agravante, até final decisão – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Em sede de cognição superficial, o pagamento dos emolumentos para que haja a sustação dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECIPADA – Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante, para determinar a sustação dos efeitos publicísticos dos protestos, mediante o pagamento de emolumentos pela agravante, até final decisão – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Em sede de cognição superficial, o pagamento dos emolumentos para que haja a sustação dos efeitos publicísticos dos protestos deve ser de incumbência da agravante, principal interessada, nos termos do art. 26, §3o, da Lei Fed. no 9.492, de 10/09/1.997 – Impossibilidade de carrear à agravada o custeamento dos emolumentos em sede de tutela de urgência, na qual ainda não houve cognição exauriente a respeito da licitude dos protestos – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.